Tribunal: TJMT
Processo: 1014140-78.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014140-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.557.541-26 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE – CONHECIMENTO DE OFICIO - ART. 494, I, CPC - OMISSÃO– VÍCIO INEXISTENTE – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio, vejamos: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ”

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

Não há falar em rediscussão, pela via dos declaratórios, de matéria já decidida, porquanto o recurso se presta apenas à eliminação de eventuais vícios do julgado, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, opostos por
VALMIRO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR,
(Num.46011974), contra acordão da minha Relatoria, (Num.44701497) que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por ele.

O Embargante alega a existência de omissão na referida decisão, motivo pelo qual se faz presente uma das hipóteses legais. Registra que o preenchimento dessa lacuna tem finalidade unicamente de prequestionamento.

No que pertine à omissão, alega que “este Relator deixou de se manifestar sobre os pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento, sobretudo o instrumento utilizado pela agravada para a comprovação da constituição em mora” (Num. 46011974 – Pág.2).

E, ainda “nesse particular, foi afirmado que o Decreto n. 911/69 exige para a instituição bancária credora instrua a petição inicial com carta com aviso de recebimento. Entretanto, no caso dos autos, a Agravada instruiu a petição inicial com telegrama digital o que viola o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto –lei 911/1969” (...) “Apesar disso, este Sodalício entendeu que o “telegrama digital” é o instrumento adequado para instruir a petição inicial de busca e apreensão”, Num. 46011974 – Pág.3.

Assevera que o dispositivo legal atinente ao tema é que a mora deverá ser comprovada por carta com aviso de recebimento e, ainda, aduz que o telegrama digital também não atende a previsão legal de que deverá constar a assinatura da pessoa que receber, conforme parte final do art. 2º, §2º do referido Decreto.

Prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, no sentido de sanar a omissão apontada e enfrentar a violação aos dispositivos supramencionados.

Contrarrazões (Num.47200469), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria, (Num.44687499) que por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento.

A ementa é a seguinte:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL -

VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros.

“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

De início, verifico a ocorrência de erro material na ementa acima transcrita, contudo, esclareço que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material:

Onde se lê:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL -

VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros.

“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Leia-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL -

VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros.

“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado, ou seja, foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Desta feita, os presentes embargos não devem ser acolhidos, pois se verifica que o acórdão não está a merecer nenhum reparo. A simples leitura das razões deixa clara a intenção do embargante de rediscutir a matéria, demonstrando seu inconformismo com a decisão proferida.

Para ilustrar os pontos destacados pela Embargante, trago à colação trecho do acordão recorrido:

“
Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte Agravada cumpriu o requisito da notificação prévia do devedor/Agravante, consoante a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

Como é cediço, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 10.931/2004 e alterada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O art. 2º do referido decreto, por sua vez, determina que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela e poderá ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre a questão, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

No caso dos autos, percebe-se que a instituição financeira, ora Agravada, notificou extrajudicialmente a parte devedora/Agravante, enviando telegrama digital, presente no documento de Num.4721270 – Pág.2, ao endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes (Num. 4721241- autos de origem).

Além disso, há informação fornecida pelos Correios de que a notificação foi recebida por CARLOS ROGÉRIO, às 14h15, do dia 05/06/2016.

Destarte, estando evidenciadas, tanto a inadimplência do Agravante, quanto sua devida constituição em mora, não há razões para extinção do processo sem resolução do mérito, como pretende o agravante, à consideração de que não houve regular notificação à caracterizar a mora.

Nesse sentido é o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2.
Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Nesse contexto, ao analisar os documentos apresentados, verifico que a decisão objeto do presente agravo de instrumento cumpriu com a norma determinada na lei, eis que devidamente comprovada a mora.

Ademais, a decisão que reativou os efeitos da liminar cumpriu fielmente com norma vigente, até porque, tão logo o deferimento da liminar que deferiu a busca e apreensão, o banco agravado manifestou nos autos e, por várias vezes, noticiou quanto as tratativas de acordo com o agravante, de modo que, antes da citação do réu, o juízo determinou a emenda da inicial e a comprovação da notificação prévia das parcelas atuais e vencidas para o prosseguimento do feito, o que restou cabalmente cumprido pelo Agravado, Num.16390472 – Pág.138/141, e assim, a manutenção dos efeitos da liminar e regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR - INEFICÁCIA - MORA NÃO CONFIGURADA. Em ação de busca e apreensão, com fulcro no Dec. Lei 911/69, necessária a comprovação de que o devedor foi notificado da mora, bastando para tal o envio e consequente recebimento de notificação para o endereço constante do contrato ou o protesto do título. Entretanto, havendo renegociação do débito que ensejou a referida notificação e inexistindo prova de nova comunicação que constitua a parte devedora em mora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.006855-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2018, publicação da súmula em 12/07/2018)

Portanto, conclui-se que a decisão combatida não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.”

Desta feita, o que se visualiza das razões recursais do Embargante, é a irresignação com o resultado do julgamento; todavia, os embargos de declaração não é sede adequada para revisão, muito menos para tecer críticas à decisão que não atendeu às expectativas da parte embargante.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.
”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (destaquei).

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para que corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020